Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. DÍVIDA ATINENTE À COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TÓPICO DAS RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADO DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONSTATADAS. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRECIADA. MÉRITO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS SUPOSTAMENTE CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA DURANTE O CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de partilha posterior ao divórcio, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para estabelecer a divisão de bens, direitos e obrigações entre as partes.
2. Com base no art. 1.010, III e IV, e no art. 1.013, caput, do CPC, o tópico das razões recursais que não se relaciona especificamente com o pedido de reforma da sentença não deve ser conhecido, pois a atuação jurisdicional do órgão recursal está vinculada à pretensão exposta pela parte recorrente. Além da desconexão entre as razões e o pedido e da falta de dialeticidade, não há necessidade e/ou utilidade para justificar a análise do recurso no ponto em que trata da dívida atinente a veículo automotor, haja vista o acolhimento do pleito na sentença. Apelação parcialmente conhecida.
3. A documentação apresentada pela apelante em grau recursal não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 1.014 do CPC. Por não se tratar de elemento novo, relativo a fato superveniente, os documentos não devem ser conhecidos por esta instância revisora, tendo em vista a inexistência de motivo capaz de justificar sua juntada extemporânea.
4. Com base nos arts. 1.643 e 1.644 do CC, à luz do princípio da solidariedade familiar, é devida a partilha igualitária da dívida referente ao inadimplemento de faturas de água e esgoto, por se tratar de débito gerado na constância do casamento e relativo a serviços essenciais fornecidos na residência do casal à época. Nesse ponto, a sentença acertou ao indicar a pendência da quitação de sete parcelas, as quais devem ser consideradas para realização da partilha.
5. Em razão da falta de provas sobre a data em que a operação de crédito foi contratada com a instituição bancária, é inviável inserir a dívida na partilha. Não há elementos capazes de demonstrar que o débito teria se originado durante a união conjugal.
6. Inexiste suporte probatório para amparar a pretensão de inserir dívida relativa a faturas de cartão de crédito na divisão patrimonial, assim como o alegado débito decorrente da compra de uma televisão, pois não foram apresentadas provas sobre a aquisição do bem.
7. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.